Tribunal: STF
Processo: RE 1358070
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito do Consumidor. Cancelamento de passagem. Reembolso. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 14.034/2000) e do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.